Tribunal: TJSP
Processo: 2394840-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que determinou a juntada de documentos para apreciação do pedido de gratuidade da justiça e indeferiu o requerimento de levantamento da constrição judicial realizada em contas bancárias do executado através do sistema Sisbajud – Insurgência do executado.
Justiça gratuita – Decisão agravada que apenas determinou a juntada de

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que determinou a juntada de documentos para apreciação do pedido de gratuidade da justiça e indeferiu o requerimento de levantamento da constrição judicial realizada em contas bancárias do executado através do sistema Sisbajud – Insurgência do executado.
Justiça gratuita – Decisão agravada que apenas determinou a juntada de documentos como condição para eventual deferimento do benefício – Gratuidade da justiça que já havia sido expressamente concedida ao agravante por decisão anterior – Posterior decisão agravada que, ao exigir novamente a instrução do pedido, com cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal, mostra-se em contradição com a anterior, sem, contudo, revogá-la de forma expressa – Concessão anterior do benefício que permanece válida até que seja expressamente revogada – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta corrente do executado – Não acolhimento – Ausência de elementos suficientes, no caso, que comprovem que a totalidade dos valores bloqueados é destinada exclusivamente a despesas essenciais, como moradia, saúde, educação e alimentação – Inexistência de elementos que justifiquem a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC de forma absoluta – Decisão mantida – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.